Tribunal: STF
Processo: RE 94195
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES. ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS.
ISENÇÃO.
COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTROPICA, RECONHECIDA POR ATOS
DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E FEDERAIS, FAZ ELA JUS AOS FAVORES DA
LEI N. 3.577/59.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.